Tribunal: TJMT
Processo: 1020978-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVANTE
L.E.R.S. por sua mãe SILVANA A. RODRIGUES
AGRAVADO
EDERSON SCHIOCHET
(Ação Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas no 1001281-32.2021.811.0009)
Vistos etc.
Da análise dos autos e das razões expostas pela parte agravante, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, da decisão agravada se constata que os alimentos provisórios foram arbitrados em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, o que demonstra, em princípio, que a infante não ficará desassistida com o indeferimento, nesse momento, do pedido para que o agravado custeie 50% das suas despesas extraordinárias.
Ademais, a agravante nada colacionou acerca das possibilidades financeiras do genitor/agravado, e sequer consta sua profissão na inicial, de modo que a prudência e o bom senso recomendam o aguardo de uma melhor instrução dos autos para decidir sobre seu pleito.
Desta feita, deve ser mantida a decisão até a juntada das informações advindas da instância singular, bem como do oferecimento de contraminuta pela parte agravada.
Do exposto, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Em razão da autuação em segredo de justiça, determino à parte agravante a juntada da íntegra dos autos da ação de origem no 1001281-32.2021.811.0009.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora